Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILDETE BASTOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA E RECONHECIDA NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência, a qual declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão do nome do consumidor de cadastro restritivo e fixou indenização por danos morais, estabelecendo critérios de correção monetária e juros de mora em conformidade com a Lei nº 14.905/2024. Sustenta a embargante omissão quanto à aplicação do referido diploma legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 na fixação dos consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A sentença fixou expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora de acordo com o regime intertemporal introduzido pela Lei nº 14.905/2024, prevendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da lei e, posteriormente, IPCA e taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.
5. O acórdão consignou de forma explícita que os consectários legais já haviam sido definidos na origem, reconhecendo, inclusive, a ausência de interesse recursal da parte quanto ao ponto, o que afasta a alegada omissão.

6. A insurgência revela mero inconformismo da parte, com pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.